Tribunal: STF
Processo: AC 1162
Classe: AC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-30
Data de publicação: 2006-05-30

Ementa:
EMENTA: 1. Medida cautelar em recurso extraordinário:  competência
do Supremo Tribunal Federal para o julgamento de medidas cautelares
de RE, quando nela se oponha o recorrente à aplicação do art. 542, §
 3º, do C.Pr.Civil: incidência do disposto no parágrafo único do
art. 800 do C.Pr.Civil ("interposto o recurso, a medida cautelar
será requerida diretamente ao tribunal"): hipótese de  medida
cautelar que visa a afastar óbice ao processamento do recurso na
instância a qua, diversa do problema do início da jurisdição
cautelar do Supremo para conceder efeito suspensivo ao RE.
Precedente (Pet 2222-QO, Pertence, j. 9.12.03, DJ 12.3.04).
2.
Medida cautelar: indeferimento: ausência de fumus boni juris: caso
de recurso extraordinário contra decisão concessiva  de tutela
antecipada em ação de posse e guarda de menor, não cabível, por não
se tratar de decisão definitiva: C. Pr. Civil, art. 273, § 4º.